Tribunal: TJMT
Processo: 1011481-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011481-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 030.351.371-37 (AGRAVADO), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. VALOR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011481-91.2022.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

AGRAVANTE: BANCO FICSA S.A.

AGRAVADA: MARIA JOSÉ DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO FICSA S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito c/ Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência (autos n. 1001129-56.2022.8.11.0006), que determinou que o agravante suspenda os descontos mensais na conta/folha de pagamento da agravada, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais).

O agravante sustenta que o pleno cumprimento da determinação judicial, ora agravada,

depende não só do agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS, por isso, totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.

Assevera que se trata de uma prestação mensal na qual, considerando-se eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas, sim, por cada desconto. Deve-se ter claro em mente que a obrigação imposta ao agravante se refere a uma obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcela do empréstimo no benefício da parte Agravada. Sendo assim, somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte.

Aduz ainda o agravante que a parte agravada não demonstrou nenhum dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Pondera que o valor da multa não pode ser confundida com indenização, e no caso da decisão agravada, caso ela não seja cumprida, o valor arbitrado R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício da agravada, que foi lançado de maneira antecipada.

Alega que na decisão agravada não houve limitação das astreintes, o que pode causar prejuízo ao agravante, sendo certo que tais limites devem ser observados, pois a penalidade não pode incidir
ad eternum
e nem mesmo ser causa de promoção de enriquecimento.

Expõe que o prazo concedido para o cumprimento da decisão se mostra exíguo, mormente considerando que o agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS.

Discorre sobre a necessidade de concessão do efeito suspensivo, e sobre a presença dos requisitos legais.

Ao final, requer a concessão liminar do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso. (id. 131566241)

Liminar indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende o agravante
BANCO FICSA S.A.,
modificar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito c/ Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência (autos n. 1001129-56.2022.8.11.0006), que determinou que o agravante suspenda os descontos mensais na conta/folha de pagamento da agravada, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Os argumentos do agravante, não se mostram relevantes, tendo em vista que o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) fixado a título de multa diária para o caso de descumprimento da decisão agravada, não é excessivo nem desproporcional.

Ademais, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento imediatamente, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que o agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM FOLHA DE PAGAMENTO

– CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO – TETO DE ACUMULAÇÃO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação indevida de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 1018219-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA - DEFERIMENTO EM PARTE DA LIMINAR PARA DETERMINAR QUE A RÉ CONSTRUA MURO DE ARRIMO NO IMÓVEL DO AUTOR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE DA PROPORCIONALIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Num exame preliminar dos fatos, a probabilidade do direito do autor restou demonstrada, haja vista a possibilidade de “em razão da ausência de muro de arrimo, as movimentações e as forças continuam agindo sob a fundação da edificação provocando danos estruturais que aumentam o risco de desmoronamento”, conforme se extrai do Laudo Técnico de Danos Estruturais acostado aos autos.

Ainda constou, como possíveis causas do recalque ocasionado no imóvel do agravado, “que não foi construído muro de arrimo adequado para contenção, isto deveria ter sido previsto em projeto no estudo de impacto de vizinhança para instalação de comercio deste porte”.

Assim, em que pese as alegações e documentação apresentadas pela parte autora possam ser afastadas por ocasião da instrução probatória, dentro de uma análise sumária, em sede de tutela de urgência, os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, se mostraram presentes e convenceram o julgador de primeiro grau.

A meu ver, o valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não se mostra excessivo.

Tendo em vista a urgência decorrente da possibilidade de maiores danos ao imóvel do autor/agravado, capazes de, inclusive, alijá-lo de sua moradia, o prazo estipulado pelo juiz a quo não se mostra exíguo. Lado outro, deixou de apresentar elementos que corroborem sua alegação.”
(N.U 1017565-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Quanto ao argumento de impossibilidade de cumprir a obrigação porque
possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS, não se sustenta, uma vez que cabe somente ao agravante, a suspensão dos descontos do empréstimo, já a comunicação ao INSS seria apenas a título de informação.

Além disso, a impossibilidade de cumprimento em razão de fatores alheios à vontade do agravante, não se equipara ao descumprimento da ordem judicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022